Tribunal: STF
Processo: RE 1427282
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA ANP. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI Nº 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN Nº 4.917. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 48, §3º E 49, §7º DA LEI Nº 9.478/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.734/2012. 



    1. Apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido, condenando a ANP ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente devidos e os repassados, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, referentes ao mês de junho, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    2. Não é caso de ilegitimidade passiva da ANP uma vez que a autarquia, desde a sua criação, é a responsável pelo recebimento, cálculo e repasse dos royalties (TRF2, 5ª Turma Especializada, APELREEX 5011319-75.2018.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUÍSIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJe 23.5.2019). 



    3. O art. 20, §1º da CRFB/1988 assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da Administração direta e indireta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, ou compensação financeira dessa exploração. Atualmente, esse tema é regido pela Lei nº 9.478/1997, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012. 



    4. No que tange a essa questão, o STF, no julgamento da ADI nº 4917, em medida cautelar, suspendeu a eficácia dos artigos 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E todos da Lei nº 9.478/98, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012. (STF, ADI 4917, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe 20.3.2013). 



    5. Pela leitura da decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI nº 4917, constata-se que os artigos 48, §3º e 49, §7º da Lei nº 9.478/1997, que se referem à consideração como pontos de entrega de gás natural produzidos no país como instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, não tiveram sua eficácia suspensa.



    6. Apesar disso, extrai-se que a intenção do STF, ao suspender a eficácia de alguns dos dispositivos da Lei nº 9.478/1997, alterada pela Lei nº 12.734/2012, foi resguardar os Estados e Municípios produtores das perdas relacionadas à nova divisão dos royalties. (TRF2, 7ª Turma Especializada, AG 201303010115161, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, DJe 31.1.2014). 



    7. Convém destacar que o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 48, §3º e 49, §7º da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, sob o fundamento de que tais dispositivos apresentam as mesmas razões que ensejaram o deferimento da medida cautelar nos autos da ADI nº 4917, quais sejam: “o desequilíbrio federativo provocado pela nova distribuição e a evidente afronta que a mesma causa ao princípio da segurança jurídica, especialmente em relação às previsões orçamentárias dos entes federativos produtores”. Nesse sentido: TRF2, Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade 0020985-64.2013.4.02.5101, Rel. Des Fed. LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO, DJe 18.11.2015. 



    8. Em razão disso, tem-se decidido pelo afastamento dos artigos 48, §3º e 49, §7º da Lei nº 9.478/1997, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5023316- 21.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 13.7.2021; TRF2, 5ª Turma Especializada, APELREEX 5028492-78.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUÍSIO GONÇALVES DE 0073276-65.2018.4.02.5101 20000860061 .V4 CASTRO MENDES, DJF2R 24.1.2020; TRF2, 8ª Turma Especializada, APELREEX 0218728- 43.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJ2R 22.8.2019; TRF2, VicePresidência, AC 0033944-67.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME DE COUTO CASTRO, DJF2R 6.8.2019. 



    9. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, que serão fixados em fase de liquidação, nos termos do art. 85,§ 4º, II do CPC, na forma do art. 85, §3º, I do CPC/2015, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015. 



    10. Apelação e remessa necessária não providas”. (eDOC 134 – ID: e98c43ea)  



    Nas razões recursais (eDOC 141 – ID: 4e4a00b4), explica-se que se trata na origem de ação ordinária proposta pelo Município de São Francisco do Sul contra ato da ANP que, aplicando a nova redação da Lei 12.734/2012, alterou a forma de cálculo para distribuição de royalties. 



    Defende-se que, ao contrário do assentado pelo acórdão recorrido, os artigos 48, § 3°, e 49, § 7°, da Lei 9.478/1997, com a redação dada pela Lei 12.734/2012, são constitucionais, haja vista que plenamente compatíveis com art. 20, § 1º, da CF e com o pacto federativo.



    A esse propósito, afirma que “o legislador ordinário efetuou a partilha dos royalties da forma que considerou mais justa e solidária, contemplando o maior número possível de entes federativo que são impactados com a cadeia produtiva, não se limitando aos entes produtores em sentido estrito, assim promovendo o desenvolvimento nacional e diminuindo desigualdades regionais. Trata-se de opção política plenamente válida, pois em nada viola a Carta Magna”. (eDOC 141, p. 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do § 3° do art. 48 e § 7° do art. 49 da Lei 9.478/1997, incluídos pela Lei 12.734/2012, com base na violação aos princípios federativo e da segurança jurídica. Pautou-se em decisão de seu Órgão Especial na qual reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no § 7° do art. 49 da Lei n° 9.478/1997 (Arguição de Inconstitucionalidade n° 2013.51.01.020985-6). Cito, a propósito, os seguintes trechos do acórdão recorrido:  



    “Cinge-se a controvérsia em definir se a ANP deve ser condenada ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente devidos e os repassados à título de royalties, no mês de junho de 2013, sustentando em síntese que os valores devem ser pagos de acordo com os critérios previstos na redação original da Lei n.º 9.478/97. 



    Verifica-se que, após junho de 2013, a questão do repasse dos royalties está sendo discutida nos autos nº 0020985-64.2013.4.02.5101, ainda não transitado em julgado. Naqueles autos foi deferida liminar determinando que os repasses dos royalties ocorressem de acordo com a redação original da Lei n.º 9.478/1997. Dessa forma, esta lide restringe-se ao pagamento da diferença antes da concessão da liminar, mês de junho de 2013.



    (...)



    Com relação à distribuição dos royalties, o art. 20, §1º da CRFB/88 assegura “aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da Administração direta e indireta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, [...] ou compensação financeira por essa exploração”. 



    Por se tratar de norma de eficácia limitada, a distribuição dessas participações foi regulamentada por lei federal. Atualmente, tal matéria é regida pela Lei nº 9.478/97, com as alterações realizadas pela Lei nº 12.734/2012. 



    Sobre o tema, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento da ADI nº 4917, em medida cautelar, suspendeu a eficácia de diversos dispositivos da Lei nº 9.478/98, com as alterações promovidas pela Lei n.º 12.734/2012. Confira-se o dispositivo da decisão proferida pela Ministra Carmen Lúcia:



    Pelo exposto, na esteira dos precedentes, em face da urgência qualificada comprovada no caso, dos riscos objetivamente demonstrados da eficácia dos dispositivos e dos seus efeitos, de difícil desfazimento, defiro a medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49- A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação. (STF, ADI 4917, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, DJe 20.3.2013).



    (...)



    Em razão disso, destaca que, por serem meros desdobramentos do inciso II, do art. 48 e inciso II do art. 49, ambos da Lei n.º 9.478/97, haveria interdependência entre os dispositivos que embasaram a edição da Resolução de Diretoria n.º 624/2013 e aqueles sobrestados pelo STF. 



    Da simples leitura da decisão proferida pelo STF, no julgamento da ADI n.º 4917, extrai-se que os artigos 48, §3º e 49, §7º da Lei nº 9.478/97, que se referem à consideração como pontos de entrega de gás natural produzidos no país como instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações, não foram suspensos.



    (...)



    Em razão desse precedente, não se faz necessário submeter a presente questão ao Plenário deste Tribunal ou ao seu Órgão Especial, em razão do disposto no art. 949, parágrafo único, do CPC. 



    Relevante ainda destacar que as Turmas desse Egrégio Tribunal têm decidido pelo afastamento dos artigos 48, §3º e 49, §7º da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012. Nessa linha de intelecção:



    (...)



    Em conclusão, a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida em sua integralidade, para condenar à ANP ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente devidos e os repassados referentes ao mês de junho, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.478/97, sem as alterações promovidas pela Lei n.º 12.734/2012, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal”. (eDOC 134 – ID: e98c43ea, p. 2-9)  



    Reconheço que, na medida cautelar deferida na ADI nº 4.917- DF, a Rel. Min. Cármen Lúcia suspendeu os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; 50, § 2º; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal (ADI 4917 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.3.2013). 



    Uma vez que os dispositivos legais (art. 48, § 3º, e o art. 49, § 7º, da Lei n° 9.478/1997) declarados inconstitucionais nestes autos fazem menção expressa a dispositivos cujos efeitos foram cautelarmente suspensos na ADI nº 4.917/DF, verifico que a matéria do presente feito guarda pertinência com o mérito da mencionada ADI. 



    De fato, a decisão a ser proferida no julgamento da referida ação direta poderá repercutir no julgamento do presente recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.226.384, Rel. Min. Marco Aurélio, e ARE 1.214.809, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 4.917/DF (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente